Tribunal: TJES
Processo: 5000480-58.2020.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000480-58.2020.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: FABIO MARGON
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000480-58.2020.8.08.0044

RECTE.: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA

RECDO.: FABIO MARGON

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O autor alega, em síntese, que sofreu acidente automobilístico e, em decorrência do mesmo, adquiriu invalidez permanente parcial incompleta de intensidade moderada do membro inferior esquerdo. Por este motivo, postulou junto à ré o pagamento administrativo do seguro DPVAT, porém a requerida o indenizou no valor módico de R$: 843,75, motivo pelo qual ajuizou a presente ação, visando a condenação da seguradora ao pagamento da complementação no valor de R$ 3.881,25 (três mil, oitocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), totalizando o importe devido, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais).

Não apresentou contrarrazões recursais, conforme certidão ao ID. 3635043.

Tese da ré

A ré apresentou Recurso Inominado (ID. 3635034), onde aduz a incompetência dos Juizados Especiais para julgar a presente ação, haja vista a necessidade de perícia, bem como apresenta impugnação ao laudo apresentado nos autos, aduzindo que foi produzido de maneira unilateral. No mérito, requer seja julgado improcedente o pleito autoral, na medida em que procedeu ao pagamento integral, na esfera administrativa, do valor devido.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 3635032) dispôs que:
“Posto isso,
JULGO PROCEDENTE PEDIDO INICIAL,
resolvendo o mérito da lide nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil afim de condenar a seguradora requerida ao pagamento de R$ 3.881,25 (oito mil oitocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos) referente a diferença paga pelo seguro DPVAT, que acrescido de correção monetária a contar do evento danoso na forma da Súmula 580 do STJ, e de juros de 1% ao mês a contar da citação”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

No tocante a preliminar de incompetência deste juízo em razão da suposta necessidade de perícia médica, importante frisar que o laudo fornecido pelo Departamento Médico Legal (ID 3634965) que instrui a exordial mostra-se suficiente e adequado à prova do dano, afastando a necessidade de prova técnica complexa (art. 5º, § 5º, Lei 6.194/74).

De mais a mais, a recorrente não trouxe uma única linha argumentativa que desmereça a credibilidade do laudo oficial apresentado, motivo pelo qual REJEITO A PRELIMINAR indicada.

Quanto à impugnação do laudo confeccionado pelo DML, entendo que também não merece prosperar, eis que a recorrente sustenta que a graduação da lesão só seria possível através de perícia médica complexa, todavia, o referido laudo demonstra perfeitamente a extensão da invalidez e a quantificação do grau.

De mais a mais, este não foi produzido de forma unilateral, mas, sim, por órgão público, sem vinculação com quaisquer das partes, gozando, portanto, de credibilidade.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença.

Isto porque, da análise do conjunto probatório carreado aos autos, em especial do laudo constante ao ID. 3634965, observo que estão satisfeitos os requisitos legais para o pagamento da indenização securitária – DPVAT em razão da invalidez permanente parcial incompleta de intensidade moderada do membro inferior esquerdo, em decorrência de acidente de trânsito e o dano dele advindo, independentemente da análise de culpa (art. 5°, 'caput', da Lei 8.194/74).

Nestes termos, restando comprovado que tal deficiência é irreversível ao nível do membro inferior esquerdo de 50% (cinquenta por cento) de invalidez, conforme indica o laudo pericial, in verbis: “
Atualmente apresenta uma deficiência em caráter definitivo e irreversível ao nível do membro inferior esquerdo de 50% de invalidez
”. Pelo exposto, entendo que o recorrido faz jus à indenização securitária, a espelho do que corretamente indicou a sentença recorrida.

Referido valor corresponde à aplicação do percentual previsto em tabela anexa à legislação específica para o caso de 'perda anatômica e ou funcional completa de um dos membros superiores', qual seja, de 70% (setenta por cento) sobre o teto máximo da indenização para o caso de invalidez permanente, correspondente ao montante de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), totalizando assim a quantia de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais).

Sobre tal resultado deve incidir o percentual indicado pelo DML que, in casu, é de 50% (cinquenta por cento), na forma dos art. 3º, inc. II c/c art. 3º, § 1º, inc. II, ambos da Lei 6.174/74, apurando-se o montante de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais).

Outrossim, tendo em vista que a recorrente efetuou o pagamento, em sede administrativa, do valor de R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), correta a sentença ao indicar o valor remanescente de R$ 3.881,25 (oito mil oitocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos) a ser pago pelo recorrente.

Assim, o pleito recursal não merece acolhimento. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem condenação em honorários, face a ausência de contrarrazões recursais.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.